Tribunal: TJSP
Processo: 1006770-97.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SABESP – Servidão de passagem - Existência prévia de tubulação subterrânea em imóvel adquirido - Indenização que deve corresponder às restrições impostas ao proprietário da área – Redução da indenização para 1/3 do valor da faixa utilizada – JUROS COMPENSATÓRIOS – Incidência no percentual de 6% ao ano, a partir da data de aquisição do imóvel – Art.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SABESP – Servidão de passagem - Existência prévia de tubulação subterrânea em imóvel adquirido - Indenização que deve corresponder às restrições impostas ao proprietário da área – Redução da indenização para 1/3 do valor da faixa utilizada – JUROS COMPENSATÓRIOS – Incidência no percentual de 6% ao ano, a partir da data de aquisição do imóvel – Art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41 – Precedente firmado pelo C. STF no julgamento da ADI 2332 - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000660555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006770-
97.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante CIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, é apelado
HMV ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Delano
David Moraes da Silva, deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MARIA LAURA TAVARES
A PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006770-97.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 28528 2/16
VOTO No 28.528
APELAÇÃO CÍVEL No 1006770-97.2019.8.26.0269
COMARCA: ITAPETININGA
APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - SABESP
APELADA: HMV ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP
Juiz de 1a Instância: Aparecido César Machado
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SABESP
SERVIDÃO DE PASSAGEM - Existência prévia de
tubulação subterrânea em imóvel adquirido - Indenização que
deve corresponder às restrições impostas ao proprietário da
área Redução da indenização para 1/3 do valor da faixa
utilizada
JUROS COMPENSATÓRIOS
Incidência no
percentual de 6% ao ano, a partir da data de aquisição do
imóvel Art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41 Precedente
firmado pelo C. STF no julgamento da ADI 2332 - Sentença
parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de indenização ajuizada por HMV
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP em face da COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP), em razão da
existência de tubulação subterrânea pertencente à rede de esgoto instalada
pela ré em parte da extensão de terreno de titularidade da autora,
adquirido em 20/12/2013, sem notícia de autorização ou decreto para o
uso do imóvel, o que caracteriza limitação no direito de propriedade e
acarreta em desvalorização imobiliária. Pede a condenação da requerida no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006770-97.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 28528 3/16
pagamento de indenização a ser apurada por meio de perícia.
A r. sentença de fls. 267/269, cujo relatório é
adotado, julgou a ação procedente, para condenar a ré a pagar à autora o
valor de R$ 12.615,30 a título de indenização, corrigidos a partir da data do
laudo pericial; com juros compensatórios de 12% ao ano, devidos desde a
data da ocupação do imóvel que, à míngua de maiores informações e
ausência de impugnação, foi fixado em 20/12/2013; E com juros
moratórios de 6% ao ano (art. 15-B, Decreto-Lei 3.365/1941) a partir do
trânsito em julgado desta decisão (Súmula 70 do STJ). Diante da
sucumbência, condenou a ré ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários fixados em 5% sobre o valor da indenização (art.
27, parágrafo 1o, do Decreto-Lei 3.365/41).
A SABESP interpôs recurso de apelação às fls.
278/283 alegando, em síntese, que o valor de R$ 12.615,30 fixado a título
de indenização deve ser reduzido, pois refere-se à integralidade da área do
terreno, e não ao ônus gravado apenas de forma parcial em razão da
instituição de servidão administrativa. Alega que na servidão administrativa,
ao contrário do que ocorre da desapropriação, o proprietário continua com
o domínio e a posse do bem, que passa a ser usado pelo particular com
limitações, de forma que a indenização deve corresponder ao grau de
limitação do uso do bem e deve ser proporcional a área do imóvel. No caso
dos autos, aduz que o terreno já está edificado e que a faixa de servidão
coincide com os fundos do lote, sem causar prejuízos ao uso dos prédios
existentes. Pede que o valor da indenização seja calculado com base em um
terço do valor da área gravada. Ademais, sustenta que não devem incidir
juros compensatórios ou, alternativamente, pede redução da taxa para 6%
ao ano.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006770-97.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 28528 4/16
O recurso é regular e tempestivo (fl. 298), foi
respondido às fls. 289/292 e ora recebido em seus regulares efeitos.
A SABESP manifestou oposição ao julgamento
virtual (fl. 300).

É o relatório.
Cuida-se de ação ajuizada por titular de imóvel
adquirido posteriormente à instituição de servidão administrativa de
passagem no local com a instalação de tubulação de rede de esgoto pela
SABESP, com a alegação de que houve a imposição de restrições ao uso do
terreno sem o correspondente pagamento de indenização.
Em suas razões de apelação, a SABESP se insurge
contra o valor de R$ 12.615,30 fixado como indenização pela instituição de
servidão de passagem apurado pelo Il. Perito Judicial e acolhido na r.
sentença recorrida. Argumenta, em linhas gerais, que a rede de tubulação
de esgoto está localizada aos fundos do imóvel, aonde não há edificações,
de forma que não há restrições ao uso do terreno aptas a justificar a
fixação da indenização no montante integral da faixa do terreno.
Consta
do
laudo
pericial
de
fls.
161/194,
complementado às fls. 234/245, que o valor da parte do terreno que não
ser edificada tem um valor de mercado de R$ 12.615,30:
“Assim, o valor da faixa ser desapropriada
conforme tabela 1 da NTS 132, para o diâmetro de
até 200mm, profundidade de até 2m a largura a
ser considerada é de 2m. Considerações acima de
acordo com as respostas às fls. 147 e norma
técnica
vigente
para
a
presente
situação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006770-97.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 28528 5/16
Totalizando dessa maneira uma faixa de 2m por
uma largura de 15m de comprimento em uma
área final a não ser edificada em 30m2, ao valor
de 420,51/m2, tem-se o total de R$12.615,30
(doze mil seiscentos e quinze reais e trinta
centavos).
(...)
Conclui-se que o valor total Terreno a não ser
edificada
tem
um
valor
de
mercado
de
R$12.615,30 (doze mil seiscentos e quinze reais e
trinta centavos).” (fls. 180/181)
Na resposta aos quesitos 1 a 3 formulados pela
requerente e quesitos 1 e 2 formulados pela requerida, o Il. Perito explica
que há uma área de 30m2 (2m x 15m) que não pode ser ocupada.
Ademais, consta da resposta ao quesito 5 formulado pela parte autora que
há limitação ao direito de uso da propriedade em razão da existência de
rede de esgoto e poço de inspeção.
O
assistente
técnico
indicado
pela
SABESP
apresentou parecer às fls. 209/231, no qual assevera que deve haver uma
redução de 2/3 sobre o valor integral da faixa de terreno, em se tratando
de servidão de passagem, uma vez que a obra do coletor tronco de esgotos
é enterrada e mantém livre a superfície do terreno.
No laudo complementar de fls. 234/245, o Il.
Perito Judicial explica que a Norma Técnica SABESP NTS no 297 prevê
determinados coeficientes de reajuste do valor da indenização de acordo
com as características da faixa de servidão instituída (ex. coincidência total
ou parcial com o recuo imposto pela legislação municipal; com ou sem
redução da área edificante), mas que o caso dos autos não coincide com
nenhuma das hipóteses previstas na referida norma, eis que a servidão de
passagem está localizada aos fundos do imóvel. Concluiu que o valor da
indenização está em consonância com o que prevê o item 11.2 da NBR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006770-97.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 28528 6/16
14.653 - Parte 2, não havendo que se falar na aplicação de alíquota de
servidão.
É certo que o valor da indenização deve
corresponder aos efetivos prejuízos suportados pelos proprietários da área,
e como ensina Hely Lopes Meirelles in Direito Administrativo Brasileiro ao
comentar a possibilidade de desapropriação para instituição de servidão
administrativa:
“A própria lei geral da desapropriação a Dec.-lei
3.365/41 - admite a constituição de servidões
mediante na forma desta lei (art. 40). Claro está
que só se aplica o processo expropriatório no que
couber à servidão administrativa. A indenização
não será da propriedade, mas sim dos danos ou
prejuízos que o uso dessa propriedade pelo Poder
Público efetivamente causar ao imóvel serviente.
Se desse uso público não resultar prejuízo ou
dano a propriedade particular, a Administração
nada terá que indenizar. Só o exame específico de
cada caso particular poderá indicar se haverá ou
não
prejuízos
a
compor
na
servidão
administrativa que vier a ser instituída.” (Direito
Administrativo Brasileiro, Hely Lopes Meirelles,
32a ed., p. 625)
Desta forma, o valor da indenização deve manter
correspondência com a restrição imposta ao direito de propriedade, sendo
certo que a instituição de servidão administrativa de passagem não implica
transferência da propriedade.
No caso dos autos, o método utilizado foi o de
comparação com imóveis de características semelhantes conforme descrito
na Norma Brasileira NBR-14653, tendo concluído que o m2 da área possui
valor de R$ 420,51.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006770-97.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 28528 7/16
Assim, para chegar ao valor de R$ 12.615,30, o Il.
Perito partiu da premissa de que se trata da desapropriação parcial do
terreno (conforme consta da fl. 164), razão pela qual o valor da indenização
foi baseado no valor de mercado do imóvel, sem levar em consideração a
ausência de restrição total ou de transferência da propriedade do terreno.
No entanto, depreende-se que a servidão de
passagem constituída atinge uma área de apenas 30m2 de um total de
aproximadamente 1.640m2 (“o terreno apresenta frente com
14,80m;
lateral esquerda
lateral direita
111m; fundos
14,90m” fl.
168), sem restringir ou impactar significantemente construções e
benfeitorias.
Ademais, é possível observar das fotos de fls.
168/171, que a servidão de passagem foi constituída aos fundos do
terreno, em local rodeado por mato, atrás de torre de telecomunicação
existente e das construções que estavam sendo realizadas à época em que
foi realizada a perícia, de forma que não houve uma restrição relevante do
uso da propriedade e não acarretou em prejuízos à parte autora.
Portanto,
o
valor
da
indenização
comporta
diminuição, uma vez que se trata de instituição de servidão e não de ação
de desapropriação, de forma que o perito não deve apurar o valor da
propriedade, mas sua desvalorização em decorrência da servidão.
Neste sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:
“Também
não
se
confunde
servidão
administrativa com desapropriação, porque esta
retira a propriedade do particular, ao passo que
aquela conserva a propriedade com o particular,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006770-97.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 28528 8/16
mas lhe impõe o ônus de suportar um uso público.
Na desapropriação despoja-se o proprietário do
domínio e, por isso mesmo, indenizasse a propriedade, enquanto que na servidão
administrativa mantém-se a propriedade com o
particular, mas onera-se essa propriedade com
um uso público e, por esta razão, indeniza-se o
prejuízo (não a propriedade) que este uso, pelo
Poder Público venha a causar ao titular do
domínio privado. Se este uso público acarretar
dano a propriedade serviente, indeniza-se este
dano; se não acarretar, nada há que indenizar”
(Direito Administrativo Brasileiro, Hely Lopes
Meirelles, 39a ed., p. 701/702).
Dessa forma, o recurso de apelação da SABESP
merece parcial provimento, para que seja aplicada a redução de 2/3 sobre
o valor apontado pelo Il. perito da faixa de terreno na qual foi instituída a
servidão de passagem.
Há que se recordar que, em consonância com o
artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz que não está adstrito às
conclusões do laudo pericial.
E, com base nos demais elementos colhidos nos
autos, não há razão para calcular a indenização com base no valor integral
da faixa de terreno, diante da ausência de demonstração nos autos de que
houve efetivo prejuízo para a parte autora ou perdas adicionais decorrentes
da instituição da servidão no imóvel, como a cessação de atividade
econômica, nos termos do que determina os itens 11.2.2.2 e 11.2.2.3 da
Norma Brasileira NBR-14653.
Ademais, há que se considerar que a instituição
da servidão de passagem não é aparente e não implica em alteração de
propriedade, mas apenas limitação do uso do imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006770-97.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 28528 9/16
Nesse sentido, há diversos julgados deste E.
Tribunal de Justiça nos quais se entendeu pela redução do valor da
indenização fixada sobre a área total em que foi instituída a servidão
administrativa, em casos semelhantes envolvendo a SABESP:
“SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. Passagem de coletor de tronco de esgoto. Indenização.
Redução da indenização a 1/3. Admissibilidade.
Laudo
pericial
que
constatou
que
a
faixa
servienda está situada em área de preservação
permanente (área non edificandi), que suporta
restrições
às
edificações.
Passagem
das
tubulações que é subterrânea e não coincide com
os caminhos existentes. Adoção do laudo pericial,
com o redutor de 1/3. Precedentes. CORREÇÃO
MONETÁRIA. Índice a ser aplicado é o da Tabela
Prática do TJSP por ser a SABESP sociedade de
economia mista, não sujeita aos critérios de
correção monetária da Fazenda Pública. Sentença
reformada em parte. Recurso provido.” (Apelação
Cível
1028316-02.2015.8.26.0577;
Rel.
Des.
Claudio Augusto Pedrassi; 2a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 23/06/2020)
“INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE
SERVIÇO PÚBLICO
SABESP
TUBULAÇÃO DE
ESGOTOS SANITÁRIOS Indenização fixada com
base no valor total da área servienda Alíquota
de 1/3 do valor da faixa utilizada
Excesso
reconhecido. Juros compensatórios devidos, a
partir do apossamento, à razão de 12% ao ano.
Juros moratórios nos termos do artigo 15-B do
Decreto-Lei 3.365/1941, à razão de 6% ao ano -
Trânsito em julgado como termo inicial (Súmula
70 do STJ)
Apelação provida em parte.”
(Apelação Cível 0136614-43.2006.8.26.0053; Rel.
Des. Ponte Neto; 8a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 25/10/2017)
“APELAÇÃO

SERVIDÃO
DE
PASSAGEM

INDENIZAÇÃO Autora que pretende a instituição
de servidão de passagem para realização de obras
de saneamento
Sentença que acolheu o laudo
pericial e fixou valor indenizatório Indenização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006770-97.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 28528 10/16
que comporta redução, seja por considerar área
alheia à própria servidão, seja por não considerar
redução, tendo em vista tratar-se de instituição
de servidão e não de desapropriação. Laudo que
apurou o valor da propriedade, e não o percentual
de desvalorização em decorrência da servidão.
Imissão na posse ainda não verificada, esvaziando-se o dispositivo da r. sentença
relativo a juros compensatórios e moratórios.
Apelo provido, com observação.” (Apelação Cível
0001848-82.2011.8.26.0407; Rel. Des. Bandeira
Lins; 8a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 20/09/2017)
“APELAÇÃO - Ação de Instituição de Servidão
Administrativa de Passagem - Implantação de
coletor de esgoto - Insurgência contra o valor
apresentado no laudo pericial e adotado na r.
sentença
Laudo pericial que se utilizou do
método
comparativo
de
dados
do
mercado
multiplicando o valor do metro quadrado pela
área servienda - Inadmissibilidade Intervenção
na propriedade que apenas restringe o uso sem
impor a perda do imóvel - Incidência do fator de
restrição
da
faixa
atingida
de
1/3
(0,33),
conforme apontado pelo assistente técnico da
autora e por se adequar à justa indenização

Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível
3002614-26.2013.8.26.0145; Rel. Des. Cláudio
Marques; 8a Câmara Extraordinária de Direito
Público; Data do Julgamento: 27/09/2016)
“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO
Ação de
servidão administrativa Passagem de coletor de
tronco de esgoto - Indenização Apoio em dados
objetivos, fundamentação e equilíbrio Cálculos e
fatores de ajuste técnicos corretos Prevalência
da base do laudo oficial, acolhido, no entanto, o
percentual do fator servidão de 1/3 (0,33),
conforme apontado pelo assistente técnico da
autora, por se adequar à justa indenização -
Sentença reformada em parte
APELO DA
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO
O RECURSO ADESIVO DOS RÉUS.” (Apelação Cível
0001960-94.2012.8.26.0058; Rel. Des. Vicente de
Abreu Amadei; 1a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 19/07/2016)
Assim, a indenização objeto dos presentes autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006770-97.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 28528 11/16
deve ser calculada com a aplicação do redutor de 2/3 sobre o valor fixado
pelo perito judicial no laudo de fls. 161/194, ou seja, deve corresponder a
1/3 do valor integral da faixa do terreno em que foi instituída a servidão de
passagem.
Com relação aos juros compensatórios, embora
não haja como ser acolhido o pedido de afastamento de sua incidência,
deve ser reduzido para 6% ao ano.
Isso porque, ainda que não tenha havido o
desapossamento, é certo que o proprietário do bem se viu obrigado a
permitir o uso de sua propriedade sem a respectiva contraprestação. Neste
sentido é a posição consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA OBJETIVANDO A
OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO
ADMINISTRATIVO.
ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO
EM LAUDO PERICIAL PARA O CÁLCULO DO
MONTANTE DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DOS
JUROS
COMPENSATÓRIOS
NO
CASO
DE
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ: AGRG
NO
ARESP
691.318/SP,
REL.
MIN.
HERMAN
BENJAMIN,
DJE
5.8.2015,
AGRG
NO
ARESP
253.442/SC, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES,
DJE 24.2.2014. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. O aresto recorrido, com base na detalhada
prova pericial, entendeu que o valor econômico
encontrado pelo Experto, para a discutida indenização, encontra-se lastreado de
razoabilidade, bem como em harmonia com os
demais elementos probatórios.
2. Tendo o julgado se baseado na análise das
provas constantes nos autos, não há como esta
Corte Superior infirmar as conclusões a que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006770-97.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 28528 12/16
chegou o Tribunal de origem, em sede de Recurso
Especial, sob pena de afronta à Súmula 7/STJ.
3.
Quanto
aos
juros
compensatórios,
a
jurisprudência desta Corte entende que são
devidos pela simples perda antecipada da posse,
na hipótese de desapropriação, como também
pela
limitação
da
propriedade,
no
caso
de
servidão administrativa. Precedentes: AgRg no
AREsp.
691.318/SP,
Rel.
Min.
HERMAN
BENJAMIN,
DJe
5.8.2015,
AgRg
no
AREsp.
253.442/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
DJe 24.2.2014. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(AgRg
no
AREsp
689.989/SP,
Rel.
Ministro
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
26/04/2016,
DJe
11/05/2016)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LIMITAÇÃO AO USO
DA
PROPRIEDADE.
CARACTERIZAÇÃO.
JUROS
COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 56 DO
STJ.
1. O STJ firmou o entendimento de que os juros
compensatórios
incidem
pela
simples
perda
antecipada da posse, no caso de desapropriação,
e pela limitação da propriedade, no caso de
servidão
administrativa
(Súmula
56/STJ,
in
verbis: "Na desapropriação para instituir servidão
administrativa são devidos os juros compensatórios pela limitação de uso da propriedade").
2. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg
no
AREsp
691.318/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 16/06/2015, DJe 05/08/2015)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC QUE NÃO SE
VERIFICA. LIMITAÇÃO AO USO DA PROPRIEDADE.
CARACTERIZAÇÃO.
JUROS
COMPENSATÓRIOS.
INCIDÊNCIA. SÚMULA 56 DO STJ.
1. Nos termos em que decidido pelo acórdão a
quo, não há falar em violação do artigo 535 do
CPC, pois o Tribunal de origem julgou a matéria,
de forma clara, coerente e fundamentada, pronunciando-se, suficientemente, sobre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006770-97.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 28528 13/16
pontos que entendeu relevantes para a solução da
controvérsia, inclusive sobre a limitação do uso
da propriedade (balcão de madeira) - (fl. 536).
2.
Os
fundamentos
usados
pelas
instâncias
inferiores no sentido de que houve a limitação do
uso da propriedade, sendo portanto admitida a
incidência de juros compensatórios, está em
perfeita sintonia com o entendimento desta Corte
Superior, por meio do enunciado da Súmula
56/STJ,
in
verbis:
"Na
desapropriação
para
instituir servidão administrativa são devidos os
juros compensatórios pela limitação de uso da
propriedade".
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg
no
AREsp
253.442/SC,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014)
Quanto ao percentual dos juros compensatórios, o
artigo 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41, incluído pela Medida Provisória no
2.183-56/2001, assim passou a dispor sobre os juros compensatórios nas
desapropriações:
Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse, na
desapropriação
por
necessidade
ou
utilidade
pública e interesse social, inclusive para fins de
reforma agrária, havendo divergência entre o
preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado
na sentença, expressos em termos reais, incidirão
juros compensatórios de até seis por cento ao ano
sobre
o
valor
da
diferença
eventualmente
apurada, a contar da imissão na posse, vedado o
cálculo de juros compostos.
§ 1o
Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda
comprovadamente sofrida pelo proprietário.
§ 2o Não serão devidos juros compensatórios
quando o imóvel possuir graus de utilização da
terra e de eficiência na exploração iguais a zero.
§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se
também às ações ordinárias de indenização por
apossamento administrativo ou desapropriação
indireta, bem assim às ações que visem a
indenização por restrições decorrentes de atos do
Poder Público, em especial aqueles destinados à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006770-97.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 28528 14/16
proteção ambiental, incidindo os juros sobre o
valor fixado na sentença.
§ 4o Nas ações referidas no § 3o, não será o
Poder Público onerado por juros compensatórios
relativos a período anterior à aquisição da
propriedade ou posse titulada pelo autor da ação.
A temática dos juros compensatórios suscitou
diversos posicionamentos dos Tribunais Superiores ao longo dos anos,
inclusive havendo a suspensão da eficácia da expressão “de até seis por
cento ao ano” contida no artigo 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41.
Embora a jurisprudência clássica do Supremo
Tribunal Federal reconhecesse a incidência de juros compensatórios de 12%
ao ano (Súmula 618), entendimento esse que também foi corroborado pelo
Superior Tribunal de Justiça (Súmula 408), o fato é que houve notória
virada jurisprudencial após o recente julgamento da ADI 2.332, em maio de
2018, como segue:
“O Tribunal julgou parcialmente procedente a
ação direta para: i) por maioria, e nos termos do
voto do Relator, reconhecer a constitucionalidade
do percentual de juros compensatórios de 6%
(seis por cento) ao ano para remuneração do
proprietário pela imissão provisória do ente
público na posse de seu bem, declarando a
inconstitucionalidade
do
vocábulo
“até”,
e
interpretar conforme a Constituição o caput do
art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho
de 1941, introduzido pelo artigo 1o da Medida
Provisória no 2.027-43, de 27 de setembro de
2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a
incidir juros compensatórios sobre a diferença
entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado
em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado
na sentença, vencido o Ministro Marco Aurélio,
que julgava procedente o pedido, no ponto, em
maior extensão; ii) por maioria, vencidos os
Ministros Roberto Barroso (Relator), Luiz Fux e
Celso de Melo, reconhecer a constitucionalidade
do § 1o e do § 2o do art. 15-A do Decreto-Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006770-97.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 28528 15/16
3.365/41; iii) por unanimidade, e nos termos do
voto do Relator, reconhecer a constitucionalidade
do § 3o do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41;
iv) por maioria, e nos termos do voto do Relator,
declarar a inconstitucionalidade do § 4o do art. 15-
A do Decreto-Lei 3.365/41, vencido o Ministro
Marco Aurélio; v) por unanimidade, e nos termos
do
voto
do
Relator,
reconhecer
a
constitucionalidade da estipulação de parâmetros
mínimo e máximo para a concessão de honorários
advocatícios previstos no § 1o do artigo 27 o
Decreto-Lei
3.365/41
e
declarar
a
inconstitucionalidade da expressão “não podendo
os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e
cinquenta
e
um
mil
reais)”.
Ausente,
justificadamente, o Ministro Dias Toffoli, em face
de participação, na qualidade de representante do
Supremo Tribunal Federal, no VIII Fórum Jurídico
Internacional de São Petersburgo, a realizar-se
na Rússia. Falaram: pelo requerente, o Dr.
Oswaldo
Pinheiro
Ribeiro
Júnior;
e,
pelo
Presidente da República, a Dra. Grace Maria
Fernandes Mendonça, Advogada-Geral da União.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário,
17.5.2018”
(ADI
2.332,
Rel.
Min.
Roberto Barroso, DJe n° 103/2018, divulgado em
25.05.2018).
De acordo com o novo precedente citado, os juros
compensatórios, portanto, deverão ser computados em 6% (seis por cento)
ao ano, incidindo o referido percentual sobre o valor total ora fixado a título
de indenização.
Assim, os juros compensatórios deverão ser
computados em 6% (seis por cento) ao ano, a contar da data de aquisição
do imóvel pelo requerente (fls. 28/31), sobre o valor integral fixado a título
de indenização.
Pelo
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
parcial
provimento ao recurso da SABESP para (i) reduzir o valor da indenização
para 1/3 do montante de R$ 12.615,30 fixado no laudo pericial; e (ii)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006770-97.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 28528 16/16
determinar a incidência de juros compensatórios no percentual de 6% ao
ano.
Por fim, registre-se que deve ser expedido ofício
para que seja averbado no Registro do Imóvel em questão a existência da
servidão administrativa, nos termos retro.
Em razão do parcial provimento do recurso, deixo
de majorar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, diante do entendimento fixado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários recursais são aplicáveis
apenas nas hipóteses de não conhecimento integral quanto de não
provimento do recurso (Jurisprudência em Teses - Ed. 128: Dos Honorários
Advocatícios).
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora